Tribunal: TJBA
Processo: 0028066-22.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0028066-22.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOELSON SANTOS NUNES Advogado(s): ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, LARISSA BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A1 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA-JURÍDICO DA EXCLUSÃO INDEVIDA DO POLICIAL MILITAR DA CORPORAÇÃO. GARANTIA ASSEGURADA NOS ARTIGOS 41 E 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028066-22.1993.8.05.0001, de SALVADOR, sendo apelante, JOELSON SANTOS NUNES, e apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos dar provimento ao recurso anulando o processo a partir da sentença, possibilitando tramitação regular e novo julgamento. Sala das Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto do 2º Grau - Relator Procurador de Justiça